Tribunal: TJBA
Processo: 8068843-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068843-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DILMA CELIA GAMA DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE VARA DA CAPITAL E REMESSA PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 52 DO CPC. O AUTOR DE AÇÃO CONTRA ESTADO OU DISTRITO FEDERAL POSSUI FACULDADE DE ESCOLHER ENTRE SEU DOMICÍLIO E A CAPITAL DO ESTADO PARA PROMOVER AÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068843-89.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DILMA CELIA GAMA DE OLIVEIRA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça